Tribunal: TJBA
Processo: 0320897-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320897-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE PASQUALI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Felipe Pasquali, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. A decisão embargada afastou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios e reconheceu a regularidade da cumulação de multa moratória com juros de mora, bem como a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e a desnecessidade da prova pericial contábil.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da teoria da imprevisão, em razão de suposta ocorrência de evento extraordinário (vírus WSSV), e à rejeição da produção de prova pericial contábil, alegadamente necessária para comprovação de iliquidez do título e excesso de execução.

III. Razões de decidir
3. A questão da teoria da imprevisão foi expressamente enfrentada e refutada, considerando-se a natureza empresarial da atividade contratada e a previsibilidade dos riscos inerentes.
4. A decisão embargada também fundamentou adequadamente a desnecessidade de prova pericial, por entender suficientes os documentos existentes nos autos.
5. O acórdão foi claro e coeso, não apresentando as omissões ou contradições alegadas, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A teoria da imprevisão não se aplica quando a atividade empresarial pressupõe riscos previsíveis e inerentes ao negócio. 2. É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 393 e 478; CPC, arts. 370 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Nenhuma mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0320897-94.2019.8.05.0001 em que figuram como parte embargante Felipe Pasquali e parte embargada Banco do Nordeste do Brasil S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.